Tribunal: TJBA
Processo: 8004887-25.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004887-25.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

APELADO: ELIZANGELA VIEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RONIVON ANDRADE DANTAS, JAILTON FERREIRA DAMIAO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSOS SIMULTÂNEOS.
AÇÃO ORDINÁRIA.
TROCA DO MEDIDOR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE
.

AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO
.
NULIDADE PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO
DA 2ª RÉ
PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1.
Resumidamente, a autora ajuizou a presente demanda alegando
conduta arbitrária da Ré na troca do seu medidor
. Assim sendo, pleiteou o pagamento de danos morais.

2. Decretada a revelia da 2ª Apelante Coelba, esta apresentou embargos de declaração, sob o fundamento de nulidade da citação. Sentença de 1º grau que rejeitou os referidos embargos.

3. Por se tratar de matéria de fato, visto ser alegação de arbitrariedade na troca do medidor, que demanda necessidade de dilação probatória, a causa não está madura para julgamento, visto que houve nulidade da citação de uma das Rés.

4. Ambos recursos conhecidos, dado provimento ao da 2ª recorrente, para reconhecer a nulidade processual aduzida.

5.
Ambos recursos conhecidos e dado provimento ao da Coelba.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004887-25.2020.8.05.0146
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros e como apelada ELIZANGELA VIEIRA SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR20